Tribunal: CARF
Processo: 10111.721538/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.721538/2013-81
ACÓRDÃO
3302-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TBM TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 17/05/2008 a 26/07/2008
EMBARGOS INOMINADOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO EM SEUS EXATOS TERMOS.
Inexistindo contradição na decisão embargada, impõe-se o acolhimento
dos embargos inominados do contribuinte para rejeitar, com efeitos
infringentes, os embargos de declaração oposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes Embargos Inominados do contribuinte para rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para afastar a existência de
contradição no Acórdão no 3302- 004.287, mantendo-o nos seus exatos termos.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Gisela Pimenta Gadelha Dantas
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721538/2013-81
2
(substituta integral), José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Ausente a Conselheira Francisca das Chagas Lemos.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados do contribuinte opostos para rejeitar os
Embargos de Declaração apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional (e-fls. 1513/1515).
No entanto, antes de analisá-lo é necessário um breve histórico do processo.
Em 23 de maio de 2017, foi proferido o Acórdão no 3302-004.287 por esta turma,
que julgou o recurso de ofício e o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, nos seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, rejeitada a prejudicial de decadência e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Com relação ao Recurso de Ofício, esta 2a Turma, manteve a decisão da DRJ de
exonerar o montante de R$ 12.439.852,01, em razão do reconhecimento que parte dos débitos
cobrados pelo Auto de infração teriam sido incluídos no pedido de parcelamento referente ao
Processo n. 13154.720133/2011-55. Destaco a seguinte conclusão:
Tendo em vista que a Lei n. 11.91/2009 - que rege o parcelamento ao qual aderiu
o contribuinte - expressamente permite que os créditos fiscais, constituídos ou
não, sejam objeto do regime especial de pagamento, e que a autoridade
preparadora, ao prestar as informações requeridas, confirma que o pedido de
parcelamento está regular e inclui alguns dos débitos indicados no auto de
infração sob julgamento4 , entendo que não existem motivos que justifiquem a
modificação da conclusão a que chegou a instância de origem.
A PGFN, notificada do referido Acórdão, em 17 de julho de 2017, opôs embargos de
declaração, alegando o seguinte:
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF negou
provimento ao recurso de ofício.
Contudo, é importante que haja manifestação sobre os seguintes fatos, para que
não ocorra obscuridade no julgado:
O parcelamento em questão é regido pela Lei 11.941/2009 e sua opção ocorre em
duas fases: na primeira, o contribuinte faz o pedido, e na segunda, fará uma
consolidação, “com a possibilidade de indicação de quais débitos o contribuinte
pretende incluir no parcelamento e estabelecimento da efetiva prestação mensal
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721538/2013-81
3
decorrente da consolidação vertida”, conforme explicita o Parecer PGFN/CAT/No
1787/2009.
(...)
Dessa forma, por receio de que, futuramente, venha o contribuinte não
consolidar o débito, objeto do processo, no referido parcelamento, valendo-se de
decisão proferida no âmbito deste contencioso administrativo e criando
controvérsias acerca dos efeitos jurídicos da petição protocolada em 29/07/2011,
faz-se necessária a apresentação desses Embargos de Declaração com o objetivo
de sanar essa obscuridade e intimar o contribuinte para expressamente renunciar
ao direito discutido nesses autos.
Por meio da Resolução no 3302-000.767, esta turma reconheceu a existência de
uma contradição no Acórdão no 3302-004.287, o que resultou na conversão do julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
Com base nas razões acima expostas, ACOLHO os embargos de declaração
interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, reconhecendo a
CONTTRADIÇÃO em relação ao Acórdão n° 3302-004.287, determinando a
intimação do contribuinte para que venha aos autos manifestar sua expressa
renuncia ao direito discutido.
Em cumprimento à referida determinação, a contribuinte foi intimada (fls. 1541) a
se manifestar sobre a sua renúncia expressa ao direito em questão, o que o fez por meio da
petição de fls. 1541/1551.
Naquela oportunidade, alegou que, antes mesmo da lavratura do auto de infração
ora discutido, os Atos Concessórios no’s: 20070028419, 20070028427, 20070028443,
20070047790, 20070070030, 20080006795, 20080006884 e 20080006892, bem como os débitos
referentes ao Ato Concessório 20070028435 (relacionados às DI’s 07/0498516-5, 07/0498919-5 e
07/0498920-9), foram incluídos no regime especial de parcelamento previsto na Lei n.
11.941/2009, ANEXO III. Sustentou, assim, que, na realidade, não haveria direito a ser renunciado,
uma vez que não haveria sequer direito sendo discutido nos presentes autos quanto aos débitos
incluídos no parcelamento antes da lavratura do auto de infração.
Posteriormente, às fls. 1568/1573, a contribuinte apresentou Embargos de
Declaração, requerendo que fossem sanadas as omissões presentes no Acórdão no 3302-004.287
quanto (i) à configuração da prescrição (ii) à declaração dos tributos via Declaração de Importação
à inaplicabilidade da multa de lançamento de ofício.
Apresentou, também, nova petição de fls. 1576/1577, requerendo o chamamento
do feito à ordem, a fim de que fossem sanadas todas as falhas apontadas, inclusive e
principalmente fosse anulado o julgamento dos embargos de declaração da PGFN, uma vez que
não teria sido intimado para apresentar contrarrazões ao referido recurso.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721538/2013-81
4
Os Embargos foram parcialmente conhecidos por meio do Despacho de
Admissibilidade, no que tange à preliminar de prescrição, tendo sido determinado também o
retorno dos autos para que se procedesse à ciência da contribuinte dos documentos de e-fls. 1553
a 1557, nos seguintes termos:
No recurso voluntário, fls. 1.474 a 1.495, o recorrente dedicou capítulo específico
à preliminar de prescrição do direito de cobrança do crédito tributário, invocando
a Súmula STJ no 436, de 14 de abril de 2010, entre outros fundamentos. No
entanto, o voto condutor da decisão embargada limitou-se a analisar a arguição
de decadência do direito de constituição do crédito tributário, sem decidir a
preliminar de prescrição, devendo os embargos serem admitidos nesta parte.
Por outro lado, a decisão ofereceu argumentos suficientes para decidir a
insurgência quanto à aplicação da multa de lançamento de ofício cominada no art.
44, inc. I, da Lei no 9.430, de 26 de dezembro de 1996, não se podendo falar em
omissão, já que o vício que enseja saneamento pela via dos embargos de
declaração só se verifica na ausência absoluta de julgamento de matéria
expressamente posta em debate, situação que não se confunde com a
irresignação manifestada pelo embargante, que desafia matéria recursal e se
divorcia dos limites traçados na estreita via dos Embargos de Declaração.
(...)
Quanto ao chamamento do feito à ordem, não há previsão regimental para que a
parte seja intimada a contrarrazoar embargos de declaração (basta observar, por
exemplo, que a Fazenda Nacional não foi, nem será intimada a tanto, por ocasião
da admissão dos aclaratórios que ora se processa). O artigo 65 específica em seu
§4o a necessidade de ciência à embargante, apenas no caso de não conhecimento
ou rejeição dos embargos. Ademais, os embargos não foram julgados, mas
convertidos em diligência, cujo retorno implicará a apreciação dos referidos,
juntamente com a manifestação da recorrente feita na diligência.
No que tange à ciência do resultado da diligência determinada pela Resolução no
3302-000.767, razão assiste à recorrente. O parágrafo único artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011 determina que seja dada ciência ao sujeito passivo quando novos
documentos ou fatos forem trazidos ao processo. A unidade administrativa juntou
os documentos de e-fls. 1553, 1554/1556 e o despacho de e-fls. 1557, informando
que não há débitos de PIS, Cofins ou II que possam ser considerados em
duplicidade de cobrança. Diante disso, o despacho de e-fls. 1558 determinou o
retorno dos autos para que fosse dada ciência de resultado da diligência, que,
aparentemente, não foi feita. Assim, é necessário o retorno dos autos para que se
proceda à ciência dos documentos de e-fls. 1553 a 1557.
Diante desse contexto, em 23 de outubro de 2019, esta Turma, por meio do
Acórdão de no 3302-007.641, recebeu a petição apresentada pelo contribuinte (fls. 1.576/1.577)
como Embargos Inominados, anulando o Acórdão do Recurso de Ofício e Voluntário n° 3302-
004.287, de 23 de maio de 2017, em virtude do cerceamento do direito ao contraditório e ampla
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721538/2013-81
5
defesa. Ao final, determinou a intimação da contribuinte para se manifestar em relação à
Resolução n° 3302-000.767, proferida em 20 de junho de 2018.
Em cumprimento à referida intimação, a contribuinte apresentou nova petição
requerendo novamente o chamamento do feito à ordem, a fim de que fosse sanado o erro do
julgamento extra petita constante do Acórdão no 3302-007.641, que apreciou e julgou a petição
de fls. 1575/1577 sob enfoque outro que não o apresentado pelo Manifestante. Sustentou a
contribuinte que o julgamento que anulou o Acórdão no 3302-004.287 seria inválido por se tratar
de decisão que, apreciando pedido estranho aos autos, deixou de enfrentar as reais alegações e
pedidos suscitados pela defesa do Contribuinte que requereu a nulidade da Resolução no 3302-
000.767 e não do Acórdão 3302-004-287.
Diante desse contexto, foi proferido novo Acórdão no 3302-011.975, por meio do
qual, esta turma, por unanimidade de votos, acolheu o pleito da contribuinte, reconhecendo o
erro manifesto quanto à anulação do Recurso de Ofício e Voluntário n° 3302-004.287, de 23 de
maio de 2017, devendo aquela decisão ser revertida. Ao final, determinou fosse dada ciência ao
sujeito passivo quando novos documentos ou fatos forem trazidos ao processo.
Às fls. 1702/1706, em cumprimento a referida determinação, a contribuinte se
manifestou sobre os documentos de fls. 1554/1556 e do despacho de fls. 1557.
Por fim, os autos retornaram a este Conselho e, como o relator do acórdão dos
referidos embargos não mais compõe o quadro de conselheiros do CARF, este processo foi
encaminhado para novo sorteio no âmbito desta 2a Turma Ordinária e, assim, a mim distribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
Como relatado anteriormente, trata-se de retorno de diligência determinada pela
Resolução de no 3302-000.767 e mantida pelo Acórdão no 3302-011.975, ambos proferidos por
esta 2a Turma Ordinária.
Por meio da referida resolução, esta Turma, inicialmente, por unanimidade de
votos, acolheu os embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
reconhecendo a existência de contradição em relação ao Acórdão n° 3302-004.287, determinando
a intimação do contribuinte para que viesse aos autos se manifestar expressamente a respeito da
renúncia ao direito discutido.
O contribuinte, contudo, apresentou petição de fls. 1576/1577, requerendo o
chamamento do feito à ordem, a fim de que fosse anulado o julgamento que deu origem à
Resolução de no 3302-000.767. Em seguida, em 23 de outubro de 2019, esta Turma, por meio do
Acórdão de no 3302-007.641, recebeu a referida petição como Embargos Inominados, anulando o
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721538/2013-81
6
Acórdão do Recurso de Ofício e Voluntário n° 3302-004.287, de 23 de maio de 2017, em virtude do
cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa.
Ocorre que, como relatado, após nova petição apresentada pelo contribuinte, esta
Turma reconheceu erro manifesto do Acórdão n° 3302-004.287, quanto à anulação do Recurso de
Ofício e Voluntário, revertendo a referida decisão. Ao final, determinou fosse dado cumprimento à
determinação de intimação do sujeito passivo, conforme estabelecido pela Resolução de no 3302-
000.767.
Destaca-se que, naquela oportunidade, esta Turma assim entendeu:
De outro modo, eventual efeito na formação de convicção da Turma a partir da
análise da apresentação da manifestação do contribuinte quanto à diligência a
respeito dos documentos de e-fls. 1553, 1554/1556 e do despacho de e-fls. 1557,
informando que não há débitos de PIS, Cofins ou II que possam ser considerados
em duplicidade de cobrança, pode ser trazida aos autos via Acórdão de Embargos
com efeitos infringentes, observando assim o direito ao Contraditório e à Ampla
Defesa.
O referido trecho é de suma importância, uma vez que, apesar de decidido pela
Resolução de no 3302-000.767 que não haveria nos autos elemento capaz de atestar que o crédito
exonerado tenha sido efetivamente confessado, esta Turma, após a manifestação juntada pela
Recorrente, poderá decidir de forma contrária, atribuindo ao presente Acórdão de Embargos,
efeitos infringentes.
Pois bem.
Como mencionado, o Acórdão no 3302-004.287, inicialmente, proferido por este
Conselho, manteve a decisão da DRJ que entendeu pela desoneração dos seguintes débitos:
Assim sendo, em relação aos débitos provenientes dos Atos concessórios
20070028419,
20070028427,
20070028443,
20070047790,
20070070030,
2008006795, 20080006884 e 20080006892, bem como aos débitos referentes ao
ato concessório 20070028435 (relacionados às DI's (07/0498516-5, 07/0498919-5
e 07/0498920-9), bem como os acréscimos legais, cuja cobrança encontra-se a
cargo de processo de parcelamento, solicitado anteriormente ao início do
procedimento fiscal, devem ser excluídos do presente lançamento.
Diante da referida decisão, a PGFN apresentou Embargos de Declaração,
requerendo o seguinte:
Dessa forma, por receio de que, futuramente, venha o contribuinte não
consolidar o débito, objeto do processo, no referido parcelamento, valendo-se de
decisão proferida no âmbito deste contencioso administrativo e criando
controvérsias acerca dos efeitos jurídicos da petição protocolada em 29/07/2011,
faz-se necessária a apresentação desses Embargos de Declaração com o objetivo
de sanar essa obscuridade e intimar o contribuinte para expressamente renunciar
ao direito discutido nesses autos.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721538/2013-81
7
Em julgamento dos referidos embargos, esta Turma assim decidiu:
4. DO DEFERIMENTO
Assiste razão à Embargante ao afirmar que não há nos autos nenhum elemento
capaz de atestar que o crédito exonerado tenha sido efetivamente confessado.
Em destaque a manifestação da autoridade preparadora:
Como já respondido na Informação SARAC/ALF/BSB-DF n° 61, a maior parte
dos débitos constantes deste auto de infração e relacionados na tabela de
fls 1312 e 1313, coincidem quanto a datas e valores com aqueles que foram
objeto de pedido de parcelamento junto à ARF/Rondonópolis, constante do
processo n° 13154.720133/2011-55, entretanto, ressalte-se que não houve
vinculação expressa por parte da interessada quanto a esses débitos e as
correspondentes Declarações de Importação ou Atos Concessórios.
Lembramos que, ainda que houvesse tal vinculação no pedido de
parcelamento, não é possível afirmar que tal pedido tenha sido regular,
em virtude do processo continuar pendente de análise por parte do
SECAT/DRF/Cuiabá/MT, que detém a competência para avaliar tal pedido,
visto que é a unidade jurisdicionante da empresa junto à RFB;
Essa mesma questão já havia sido levantada antes mesmo do Acórdão de
Impugnação n° 16-69.323, prolatado pela 11a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de São Paulo, por ocasião da INFORMAÇÃO SARAC /ALF/BSB-DF n° 35
de 28/04/2014 (folhas 1.315 do processo digital):
Da análise das informações levantadas tem-se que, em que pese a
existência de alguns erros materiais (datas de registro das DI's ou códigos
de receita) grande parte dos valores relacionados no Anexo III, objetos de
confissão de dívida, acobertam lançamentos constantes do auto de
infração.
No entanto, alguns valores lançados e referentes para alguns atos
concessórios objeto de descumprimento parcial não se conseguiu apontar
relação com os créditos confessados no processo 13154.720133/2011-55,
consoante demonstrado.
Isso posto, entendo que deva ser oportunizada chance de manifestação
ao interessado para demonstrar, indicando detalhadamente, que os la
nçamentos relativos ao descumprimento parcial dos atos concessórios
20060075961,
20060079304,
20070028435
(DI
07/0498515-
7) e 20070029202 também foram objeto de confissão e pedido de parc
elamento, tal como afirma.
Ocorre que, ao contrário do decidido pelo referido Acórdão, a manifestação da
unidade de origem é conclusiva para uma parcela relevante dos débitos em discussão:
13. Assim, com base na planilha de fls. 1312 a 1313 e nas demais informações
apresentadas pela SARAC/ALF/BSB-DF e pela SAFIA/ALF/BSB, e ainda,
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721538/2013-81
8
compulsando os demais dados dos processos em baila e os sistemas
informatizados da RFB, é possível concluir, de forma clara e objetiva, que:
(...)
b) Considera-se regular o pedido de parcelamento dos débitos relacionados no
Anexo III, apresentado de forma irretratável e irrevogável, no âmbito do
processo administrativo no 13154.720133/2011-55.
c) Há referência integral entre o anexo III do pedido de parcelamento e os
débitos provenientes dos Atos concessórios 20070028419, 20070028427,
20070028443, 20070047790, 20070070030, 2008006795, 20080006884 e
20080006892, servindo a planilha de fls. 1312 a 1313 como resposta ao quesito
3 da Resolução 16-000.498 – 11a Turma da DRJ/SPO, (vide coluna assinalada
com “SIM” ou “SIM ...”) considerando-se, portanto, efetuado regular pedido de
parcelamento destes lançamentos.
d) Não há referência aos débitos provenientes dos atos concessórios
20060075961, 20060079304 e 20070029202 no pedido de parcelamento
efetuado por meio do repisado Anexo III, bem como não foram consolidados
estes débitos no Parcelamento Especial da Lei no 11.941/2009, servindo a planilha
de fls. 1312 a 1313 como resposta ao quesito 3 da Resolução 16-000.498 (vide
coluna assinalada com “NÃO”).
e) No que toca aos débitos lançados a partir do ato concessório 20070028435,
importa ressaltar que, conforme a mencionada planilha de fls. 1312 a 1313,
foram declarados no Anexo III os débitos das respectivas DIs (07/0498516-5,
07/0498919-5 e 07/0498920-9), com exceção do lançamento proveniente da DI
07/0498515-7, o qual não guarda correspondência com nenhum débito sob
pedido regular de parcelamento. Não procede, portanto, a alegação de
parcelamento dos tributos dessa DI com valores a maior, considerando-se regular
o pedido de parcelamento relativo à demais DI’s deste tópico.
De fato, quanto a alguns débitos objeto de lançamento, entendeu a autoridade
fiscal de origem que não seria possível concluir que teriam sido objeto do pedido de parcelamento
efetuado por meio do Anexo III, nem sequer foram consolidados no Parcelamento Especial da Lei
no 11.941/2009. No entanto, tais parcelas em momento algum foram reconhecidas pelas decisões
proferidas.
Apenas a parcela efetivamente reconhecida pela unidade de origem foi objeto de
exclusão pela DRJ e, portanto, de manutenção pelo Acórdão Embargado. Quanto a essa parcela, a
manifestação da autoridade de origem é clara e objetiva, não havendo qualquer dúvida de que
tais valores foram efetivamente incluídos no pedido de parcelamento efetuado pela contribuinte.
Dessa forma, entendo que não há que se falar em contradição nos presentes autos.
Ademais, destaco que em momento algum a PFGN afirmou haver dúvida a respeito
da inclusão de tais débitos no pedido de parcelamento formulado pela contribuinte. A
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721538/2013-81
9
preocupação da Procuradoria é a de que, por alguma razão futura, tais débitos tenham a sua
cobrança impossibilitada.
No entanto, a preocupação da fazenda não se justifica. Caso o contribuinte não
honre com o pagamento dos débitos objeto de parcelamento, este deve ser cobrado no bojo do
próprio processo de parcelamento. De fato, conforme alegado pelo contribuinte, não há e nunca
houve discussão de mérito quanto os referidos débitos nos presentes autos. Tais débitos, nos
termos do art. 5o da Lei no 11.941/09 que criou o Refis IV, encontram-se confessados e, caso não
sejam devidamente adimplidos, devem ser objeto de cobrança executiva por parte da própria
Procuradoria:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de
contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos
parcelamentos, configura confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e
354 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e
condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições
estabelecidas nesta Lei. (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.043, de
2014)
Ademais, conforme dispõe o art. 6o, do mesmo diploma legal, apenas nas hipóteses
em que o contribuinte possuir ação judicial em curso, deverá desistir da respectiva ação judicial e
renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolando
requerimento de extinção do processo com resolução do mérito:
Art. 6o O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso, na qual requer o
restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos,
deverá, como condição para valer-se das prerrogativas dos arts. 1o, 2o e 3o desta
Lei, desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito
sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do
processo com resolução do mérito, nos termos do inciso V do caput do art. 269 da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, até 30 (trinta)
dias após a data de ciência do deferimento do requerimento do parcelamento.
Dessa forma, não há que falar em renúncia expressa do sujeito passivo nos
presentes autos, já que a discussão ora travada, além de não se referir ao mérito da questão,
ocorreu em momento posterior ao requerimento do parcelamento, e, portanto, em momento
posterior à própria confissão irrevogável e irretratável dos referidos débitos.
Diante de todo o exposto, voto por acolher os presentes Embargos Inominados do
contribuinte para rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, com efeitos infringentes, para afastar a existência de contradição no Acórdão no 3302-
004.287, mantendo-o nos seus exatos termos.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721538/2013-81
10

Fl. 1746
DF CARF MF
Original